Tribunal: TJSP
Processo: 0001239-69.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001239-69.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante PAULO
HENRIQUE RODRIGUES ALCANTARA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001239-69.2020.8.26.0509
2
Araçatuba – Deecrim 2a RAJ
Agravo em Execução Criminal n. 0001239-69.2020.8.26.0509
Agravante: Paulo Henrique Rodrigues Alcantara
Agravado: Ministério Público do Estado de S. Paulo
Voto n. 50.794
Agravo tirado contra a r. sentença que deu pela homologação judicial de cálculo em sede de execução
criminal, recurso em que Paulo Henrique Rodrigues Alcantara alega que, em razão de não se tratar de
reincidente específico, para fins de progressão de regime, deve ser aplicado o lapso mais benéfico, de 40%
(quarenta por cento) do cumprimento da reprimenda, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019 (fls.01/06).
A decisão impugnada está juntada a fl. 15 e é datada de 28.2.2020.
Nos autos, além da contraminuta do Ministério Público do Est. de S. Paulo, temos o r. parecer da d. Proc.
Geral de Justiça, pelo desprovimento (fls. 39/41).
É o relatório e nosso voto tem o n. 50.794

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001239-69.2020.8.26.0509
3
A fls. 18 e 59 do PEC 0001104-57.2020.8.26.0509 constatamos, em relação ao agravante, sua condição
de reincidência. Em meados de 2014 foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, perante a 7a Vara
Criminal (vide folhas de antecedentes do agravante), por tráfico.
Mais tarde, novamente foi preso em situação de tráfico, em 25 de outubro de 2017, e mais uma vez
condenado, desta feita com rigor ainda maior, sentença exarada aos 1o de abril de 2019. Aliás, a r. sentença,
irrecorrida, afirma a recidiva.
No cálculo de liquidação das penas, então, o eminente magistrado determinou a aplicação do inciso VII,
do art.112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, a saber:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado (...)”.
Entretanto, a defesa requer a aplicação do inciso V do citado dispositivo, por entender que não se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001239-69.2020.8.26.0509
4
reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, confira-se:
“(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário”
Pois bem.
Para fins de progressão, reincidência é reincidência e não se há falar em interpretação mais favorável em
razão de ausência de previsão específica.
O alegado decorre do fato de a primeira condenação por crime de tráfico ter sido na forma privilegiada e,
portanto, não sendo delito hediondo.
Sem razão, data vênia, o reeducando.
Cf. escólio de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Mirabete, “Não há qualquer distinção quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001239-69.2020.8.26.0509
5
natureza dos crimes (antecedente e subsequente), caracterizando-se a reincidência entre crimes dolosos,
culposos, doloso e culposo, culposo e doloso, idênticos ou não, apenados com pena privativa de liberdade
ou multa, praticados no país ou no estrangeiro” (Manual de Direito Penal Parte Geral. 30. ed. São Paulo:
Atlas, 2014. p. 295).
É certo que a Lei de Crimes Hediondos (8.072/90), alterada pela Lei no 11.464/2007, também não fazia
distinção entre os reincidentes comuns ou específicos. A progressão de regime dependia do cumprimento de
2/5 (dois quintos) da pena, se primário, ou 3/5 (três quintos) se reincidente. Com a edição da Lei
13.964/2019, estas frações foram equiparadas a 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento).
Estamos, pois, convictos de que nada mudou. A nova redação do art. 112 da lei 7.210/84 não faz alusão
aos crimes praticados anteriormente, só impõe tratamento mais gravoso ao agente reincidente, que comete
crime considerado hediondo ou equiparado.
Nesses termos, é de se convir, não se há falar em novo status ou nova situação de direito material.
Ademais, sem razão escrita e justificada pelo legislador, não pareceu adequado a parte querer extrair do
novo texto uma diversidade de tratamento que nunca houve.
De sorte que, para caracterizar a recidiva, irrelevante o tipo penal cometido na condenação anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001239-69.2020.8.26.0509
6
Corretos cálculo e fração, respeitosamente, nego provimento.
COSTABILE E SOLIMENE, Desembargador Relator